Tribunal: TJBA
Processo: 8082596-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082596-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS, FABIO REIS PROCOPIO

EMENTA

Apelação Cível. Direito civil e consumidor. Proteção veicular. Associação mutualista. Declaração de nulidade de negócio jurídico por dolo essencial.
A condição de pessoa idosa e aposentada da segunda apelante, que necessita trabalhar para complementar sua renda e auxiliar familiar com comorbidades, associados aos débitos comprovados nos autos, demonstram a hipossuficiência econômica ensejadora da concessão da gratuidade da justiça.
Validade do contrato.
A configuração do dolo omissivo exige demonstração de intenção deliberada de induzir ao erro e que a omissão tenha sido determinante para a celebração do contrato, não sendo suficientes presunções ou ilações. O ônus da prova quanto ao dolo incumbe a quem o alega, devendo ser demonstrado de forma inequívoca. A cláusula que exclui cobertura para veículos já protegidos por outras associações, em contrato de adesão, deve ser interpretada restritivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da boa-fé objetiva é bilateral, impondo deveres tanto ao consumidor quanto ao fornecedor. A função social do contrato e o princípio da conservação dos negócios jurídicos impõem que se busque preservar a validade do contrato quando já houve cumprimento das obrigações principais por ambas as partes. O exercício regular do direito de ação não configura ato ilícito passível de indenização, sendo os dissabores processuais consequência natural do embate judicial, não fazendo jus, a parte apelante, a indenização por dano moral. Redistribuição do ônus sucumbencial. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8082596-86.2020.8.05.0001
, em que figura como apelantes
SUELI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e outro
e, como apelado,
GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.